Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de furto qualificado. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19.

Não se justifica manter a prisão preventiva se o crime imputado ao paciente –- tentativa de furto qualificado --, é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública, além de encontrar-se o paciente no grupo de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ. Ordem concedida.